Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. Não se mostra viável a interposição de apelação cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente.

2. O processo, sobretudo a fase executiva, compõe-se de uma verdadeira sucessão de atos com vistas à consecução de um fim específico, assim a preclusão das fases anteriores constitui uma de suas principais características, exatamente como forma de se evitar o alargamento indefinido da marcha processual e prestigiar a segurança jurídica, à luz dos artigos 502, 505 e 507 do CPC.

3. A apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida quanto aos cálculos confeccionados pelo perito conforme parâmetros anteriormente definidos pelo juízo a quo.

4. Agravo interno conhecido e improvido.